Tribunal: TJDFT
Processo: 0757020-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0757020-93.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARLI MOREIRA DE SOUSA FURTUNA APELADO: ARLEUDO TRINDADE DE CARVALHO, ADRIANA OLIVEIRA TRINDADE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARLI MOREIRA DE SOUSA FURTUNA contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível no 0757020-93.2024.8.07.0001, oriunda de ação de despejo por inadimplemento. Na decisão embargada, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente na fase recursal, sob o fundamento de insuficiência documental e incompatibilidade dos valores recebidos com a alegada hipossuficiência, determinando-se o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, §7o, do CPC. A embargante sustenta, em síntese, que teria havido omissão quanto à apreciação do pedido de gratuidade de justiça, alegando vulnerabilidade econômica e requerendo efeitos infringentes, para que seja reconhecida sua hipossuficiência e afastada a deserção do recurso. Argumenta que apresentou declaração de pobreza e documentos comprobatórios, e que a ausência de manifestação expressa sobre o pedido de gratuidade teria impedido o conhecimento do recurso de apelação. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à substituição de via recursal adequada. No caso concreto, não se verifica a alegada omissão. A decisão embargada apreciou de forma expressa e fundamentada o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, determinou à recorrente a apresentação de documentação robusta, incluindo contracheques, extratos bancários identificáveis dos últimos três meses, declarações de imposto de renda dos dois últimos anos e comprovantes de despesas. A embargante, contudo, trouxe apenas extrato bancário do PagBank, deixando de apresentar os demais documentos exigidos. A análise do extrato bancário apresentado revelou recebimentos mensais expressivos, superiores à média nacional, incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Especificamente, foram identificados créditos de R$ 8.013,41 em maio de 2025, R$ 14.120,32 em junho de 2025 e R$ 13.982,76 em julho de 2025. Com base nesses elementos objetivos, a decisão indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, §7o, do CPC. A técnica decisória não exige a refutação de cada argumento isoladamente, bastando o enfrentamento das questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, conforme dispõe o art. 489, §1o, do CPC. O núcleo argumentativo dos embargos, referente à suposta falta de manifestação sobre a gratuidade, foi enfrentado de modo direto e suficiente. Não há ponto relevante integralmente ignorado que demande integração do julgado. Não se verifica, igualmente, contradição ou obscuridade. O itinerário decisório é linear e coerente, e a fundamentação é clara e inteligível, permitindo a compreensão dos motivos que levaram ao indeferimento do benefício. Não há erro material a ser corrigido, pois os valores, datas e providências constam de modo preciso. A insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o indeferimento da gratuidade de justiça, hipótese que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, tampouco a concessão de efeitos infringentes. Para fins de prequestionamento, registro que a decisão apreciou o pedido de gratuidade à luz dos arts. 99, §§2o e 3o, e 489, §1o, IV e VI, do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por MARLI MOREIRA DE SOUSA FURTUNA e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator